Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704445-95.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por roubo majorado por uso de arma branca e concurso de pessoas em razão da subtração de um celular, um plug do carregador, um boné, um chinelo, em concurso com outras duas pessoas e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca. 2. A vítima localizou o réu logo após o roubo e o indicou para os policiais que o prenderam em flagrante com o carregador subtraído. Ela depôs em sede preliminar e seu depoimento foi ratificado em Juízo por um dos condutores do flagrante, estando a condenação em conformidade com o artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. O acréscimo por cada circunstância judicial é adequado e proporcional quando menor ou igual a um oitavo do intervalo de pena; e por cada agravante quando menor ou igual a um sexto da pena-base. 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a manutenção da sentença condenatória. Sustenta que “a principal prova foi produzida apenas em sede inquisitorial e sem observância das exigências formais” (id 37767919, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela suficiência das provas, ratificadas em sede judicial, mantendo a condenação do recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012